Tribunal: TJMT
Processo: 1006270-11.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1006270-11.2021.8.11.0000 – PROCESSO DE ORIGEM 1000413-48.2021.811.0108 - COMARCA DE TAPURAH
AGRAVANTE: AGROPECUARIA TRES IRMAOS BERGAMASCO LTDA
AGRAVADO: CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS - 1o OFÍCIO EXTRAJUDICIAL DA COMARCA DE TAUPURAH
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por AGROPECUÁRIA TRÊS IRMÃOS BERGAMASCO LTDA., em face do CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS – 1o OFÍCIO EXTRAJUDICIAL DE TAPURAH, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah, nos autos do Mandado de Segurança no 1000413-48.2021.811.0108, que indeferiu o pedido liminar, consubstanciado na determinação ao Oficial de Registro que deixe de exigir apresentação da guia de recolhimento de ITBI.
Aduz a Recorrente que apresentou ao Agravado para registro “contrato social que trás como integralização do capital social os imóveis objeto das matrículas ns. 8695, 8696 e 8697, do C.R.I. de Tapurah”, acompanhado dos documentos necessários, ressaltando que deixava de juntar o comprovante de pagamento do ITBI em razão da decisão do E. STF no ARE 1294969/SP, com repercussão geral.
Assinala que a Recorrida devolver o registro, pontuando a necessidade de apresentação do comprovante de pagamento do ITBI ou declaração de imunidade tributária expedida pelo Município de Tapurah.
Afirma que a decisão do STF assinala a ilegalidade e o abuso na exigência do pagamento do ITBI como condição para o registro da transferência da propriedade imobiliária, e que a decisão agravada está negando vigência ao disposto no artigo 927, inciso II, do CPC.
Pugna, assim, pelo deferimento do efeito ativo para conceder a liminar determinando que o Agravado se abstenha da exigência do pagamento do ITBI para o registro do contrato social.
É o relato necessário.
Decido.
De plano, vislumbro a presença dos requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento interposto.
Passo ao exame do pedido de efeito ativo.
Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, é facultado ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em sede de antecipação de tutela, total, ou parcialmente a pretensão, comunicando ao juiz a sua decisão, verbis:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.”.
Contudo, para que se possa conceder a tutela postulada, é necessário verificar a presença concomitante dos seguintes requisitos: perigo de ocorrer dano irreparável, ou de difícil reparação e relevância da fundamentação do direito invocado.
Da análise dos autos, em cognição inicial, própria do estágio em que se encontra o feito, observa-se que não restaram demonstrados os requisitos autorizadores da medida pleiteada, sendo certo que não há comprovação nos autos da plausibilidade do direito invocado pela parte, em especial, porque o Oficial de Registro agiu respaldado pelas normas aplicáveis ao ato, como bem ressaltado na decisão recorrida.
Quanto à pretensão do autor de aplicação da tese fixada pelo E. STF, em sede de repercussão geral, Tema 1124 (ARE 1294969/SP), embora diga respeito ao ITBI, não se amolda ao caso em questão, já que envolve apenas definição do fato gerador da obrigação tributária em instrumentos de cessão de direitos de compra e venda. Vejamos:
“IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI. FATO GERADOR. COBRANÇA DO TRIBUTO SOBRE CESSÃO DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. EXIGÊNCIA DA TRANSFERÊNCIA EFETIVA DA PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA MEDIANTE REGISTRO EM CARTÓRIO. PRECEDENTES. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.
Tese - O fato gerador do imposto sobre transmissão inter vivos de bens imóveis (ITBI) somente ocorre com a efetiva transferência da propriedade imobiliária, que se dá mediante o registro.
Tema 1124 - Incidência do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) na cessão de direitos de compra e venda, ausente a transferência de propriedade pelo registro imobiliário. (STF ARE 1294969/SP – REL. MIN. LUIZ FUX)
Outro fato que merece destaque é que o Impetrado não exigiu o comprovante de pagamento do ITBI, mas sim a Declaração de Imunidade Tributária parcial ou total, expedida pela Prefeitura Municipal de Tapurah-MT, e no caso de que fosse parcial, comprovasse o pagamento do tributo da parte excedente.
Assim, tenho que não demonstrado o requisito fumus boni iuris, necessário ao deferimento do pleito liminar.
Ademais, a questão será melhor analisada com a formação do contraditório.
Desse modo, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO ATIVO PLEITEADO NO RECURSO.
Intime-se o Agravado, para que, desejando, ofereça contrarrazões, no prazo legal.
Após, dê-se vistas à Procuradoria Geral de Justiça.
Comunique-se ao Juízo o teor dessa decisão.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora